Tribunal: TJMT
Processo: 1023576-17.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023576-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios, Caução, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EUDES ALVES PEREIRA - CPF: 595.479.602-53 (ADVOGADO), JOSE EUDES ALVES PEREIRA - CPF: 595.479.602-53 (AGRAVANTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (AGRAVADO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), EVERTON LUIZ MANGANARO - CPF: 047.522.551-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FORTE ALIANCA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.653.518/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.316.071-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO EM TEMA REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação do executado. O agravante sustentou a existência de prejudicialidade externa em razão de recurso especial sobrestado sob a sistemática dos recursos repetitivos, com potencial repercussão sobre a exigibilidade da verba honorária decorrente da discussão acerca da gratuidade da justiça, requerendo o sobrestamento da execução e, subsidiariamente, a exigência de caução para a prática de atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o sobrestamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos impõe a suspensão do cumprimento provisório de sentença; e (
ii
) estabelecer se é exigível caução para a prática de atos executivos em cumprimento provisório de sentença destinado à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo realiza-se da mesma forma que o cumprimento definitivo, nos termos do art. 520 do CPC.

O recurso especial interposto não possui efeito suspensivo automático, nem houve concessão de efeito suspensivo por decisão judicial, circunstância que autoriza o prosseguimento dos atos executivos.

A determinação de suspensão vinculada ao Tema Repetitivo 1.178/STJ restringe-se ao processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, não alcançando os cumprimentos provisórios de sentença em trâmite nas instâncias ordinárias.

A controvérsia relativa à gratuidade da justiça possui natureza acessória e não afasta a eficácia do acórdão que reconheceu a sucumbência e originou o crédito honorário executado.

O sistema processual prestigia a efetividade da tutela jurisdicional, atribuindo ao exequente a responsabilidade objetiva por eventuais prejuízos decorrentes da reforma futura da decisão exequenda.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, o que autoriza a dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, conforme previsão do art. 521, I, do CPC.

O risco patrimonial alegado pelo executado é inerente à atividade executiva e não caracteriza situação excepcional apta a justificar a exigência de contracautela.

Medidas constritivas e expropriatórias, inclusive aquelas realizadas por sistemas eletrônicos de bloqueio de ativos, constituem meios legítimos de satisfação do crédito e não ensejam, por si sós, a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O sobrestamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos não implica suspensão automática do cumprimento provisório de sentença quando inexistente efeito suspensivo do recurso.

A suspensão determinada em tema repetitivo alcança apenas os recursos submetidos à controvérsia repetitiva, não se estendendo aos atos executivos em curso nas instâncias ordinárias.

A discussão sobre a concessão ou restabelecimento da gratuidade da justiça não afasta, por si só, a exigibilidade provisória de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial eficaz.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e autorizam a dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença.

O risco patrimonial inerente à execução não configura circunstância excepcional apta a justificar a exigência de contracautela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 14, 520 e 521, I; RISTJ, art. 256-L.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.178.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1023576-17.2026.8.11.0000

JOSÉ EUDES ALVES PEREIRA X JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso
deAgravo de Instrumento interpostoporJOSÉ EUDES ALVES PEREIRA,com o fito de
reforma
ra decisão que,nos autos doCumprimentoProvisório deSentença nº 1118240-48.2025.8.11.0041,manejado porJONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA,rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, ora agravante.

Para tanto,o agravante sustenta a ocorrência de prejudicialidade externa, sob o argumento de que a discussão travada no Recurso Especial nº 1010418-34.2024.8.11.0041, afetado à sistemática dos repetitivos, pode alterar a exigibilidade do título executivo caso a gratuidade da justiça seja restabelecida com efeitos retroativos.

Defende a necessidade de sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado da mencionada insurgência extraordinária e, subsidiariamente, postula a exigência de caução idônea pelo exequente para o levantamento de valores ou alienação de bens, invocando o risco de dano grave ao seu patrimônio e a incerteza quanto à reversibilidade da medida.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão posta a exame reside na possibilidade de prosseguimento de cumprimento provisório de sentença destinado à satisfação de honorários advocatícios, quando pendente recurso especial sobrestado em razão de tema repetitivo que discute critérios para a concessão de gratuidade da justiça.

Ao analisar
detidamente os autos, verific
a-se
que o inconformismo não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

No caso, o
ordenamento processual civil, em seu artigo 520, estabelece que o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo.

Com efeito, resta
incontroverso que o recurso interposto pelo agravante perante o Superior Tribunal de Justiça não é dotado de eficácia suspensiva
ope legis
, nem houve concessão de efeito suspensivo ope
judicis
por aquela Corte ou pela Vice-Presidência deste Tribunal, o que autoriza o credor a buscar a satisfação de seu crédito de imediato.

No que concerne à tese de prejudicialidade externa em virtude do Tema Repetitivo 1.178/STJ, é imperioso destacar que a determinação de suspensão emanada da Corte Superior refere-se estritamente ao processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica.

Não há determinação de suspensão generalizada das execuções provisórias ou dos agravos de instrumento que tramitam nas instâncias ordinárias
, sendo clarividente a determinação do STJ ao
focar no sobrestamento dos recursos dirigidos aos tribunais superiores, não impedindo a prática de atos executivos
fundados
em títulos que já foram objeto de cognição exauriente pelas instâncias de mérito.

A propósito:

Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ
fundados
em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ).

Ademais, a discussão sobre a gratuidade da justiça, embora relevante, possui caráter acessório e não atinge o cerne da condenação principal que deu origem à verba honorária.

O fato de o recurso especial estar sobrestado aguardando a uniformização de tese jurídica não opera a suspensão automática da eficácia do acórdão que confirmou a sucumbência do ora agravante.

Assim, a
execução provisória corre por conta e risco do exequente, que responde objetivamente por eventuais danos caso a decisão venha a ser reformada, mas o sistema processual prioriza a efetividade da tutela jurisdicional em detrimento da espera indefinida pelo trânsito em julgado.

Quanto à dispensa de caução, o artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil, é explícito ao prever que a contracautela poderá ser dispensada quando o crédito for de natureza alimentar.

Dessa feita, t
ratando-se de honorários advocatícios sucumbenciais, a lei lhes atribui expressamente esta natureza (art. 85, § 14, CPC), equiparando-os aos créditos trabalhistas para todos os fins.

Portanto, a dispensa da garantia para atos de constrição e levantamento de valores é a regra legalmente imposta, sendo que o risco de dano alegado pelo devedor é meramente patrimonial e inerente a qualquer procedimento executivo, não configurando a excepcionalidade prevista no parágrafo único do citado dispositivo.

Ademais, o
s bloqueios via sistema SISBAJUD ou outras medidas de expropriação são instrumentos legítimos de satisfação do crédito e não autorizam, por si sós, a interrupção do processo.

Assim, a
manutenção da decisão
recorrida
é medida que se impõe, pois se encontra em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026